Tribunal: TJES
Processo: 5022425-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022425-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MATHEUS CAMPOS GALINDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM UNIDADE PRISIONAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão do Juízo da Execução Penal que homologou falta disciplinar de natureza grave, consistente na solicitação a terceiro, menor de idade, para introdução de entorpecente na unidade prisional, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação de sanções administrativas pela autoridade prisional, cumulada com os consectários judiciais da falta grave, configura bis in idem; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para falta de natureza média, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria da infração disciplinar são incontroversas, estando comprovadas pela apreensão do entorpecente, laudo pericial e confissão expressa do próprio apenado no procedimento administrativo disciplinar.

4. As esferas administrativa e judicial na execução penal são autônomas e independentes, possuindo finalidades distintas, não havendo identidade entre a sanção disciplinar interna e os efeitos executórios previstos em lei.

5. A homologação judicial da falta grave produz efeitos legais próprios na execução da pena, como a perda de dias remidos e a alteração da data-base, não se confundindo com a punição administrativa aplicada.

6. A cumulação de sanções administrativas com consequências judiciais da falta grave não configura violação ao princípio do non bis in idem, por inexistir dupla punição na mesma esfera.

7. A conduta de arregimentar menor de idade para introduzir entorpecente em estabelecimento prisional revela elevado desvalor jurídico e subsume-se às hipóteses legais de falta grave previstas na Lei de Execução Penal.

8. O rol legal de faltas graves é taxativo, não havendo discricionariedade judicial para desclassificar a conduta para falta média quando presentes os elementos típicos definidos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação de sanções administrativas pela autoridade prisional não impede a incidência dos consectários judiciais da falta grave, por serem autônomas as esferas administrativa e judicial na execução penal.

2. O rol legal de faltas graves é taxativo, não havendo discricionariedade judicial para desclassificar a conduta para falta média quando presentes os elementos típicos definidos em lei.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, II; 50; 52; 127.

Jurisprudência relevante citada
: TJAP, AgExecCr nº 0002868-19.2025.8.03.0000, Rel. Des. Agostino Silvério, Câmara Única, j. 02.10.2025; TJMG, AgExcPen nº 3222194-48.2025.8.13.0000, Relª Desª Paula Cunha e Silva, Sexta Câmara Criminal, j. 07.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5022425-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS CAMPOS GALINDO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MATHEUS CAMPOS GALINDO
em face da r. decisão de mov. 118.1 (ID 17641383) que, nos autos da Execução Penal, homologou a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante, determinando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios.

Em suas razões, ao mov. 121.1 da Execução Penal (ID 17641383), a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
o apenado já fora sancionado administrativamente pela Comissão Disciplinar com a suspensão de visitas íntimas por 180 dias e reclassificação de conduta para “
má
”; e
(ii)
a imposição de novas consequências judiciais (perda de remição e alteração de data-base) configuraria dupla punição pelo mesmo fato, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia o afastamento da falta grave e dos efeitos executórios e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta de natureza média.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 140.1 (ID 17641383), pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo da Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 143.1, ID 17641383).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17748195, pelo
não provimento
do recurso.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade da decisão que homologou a falta grave, especificamente quanto à alegação de
bis in idem
decorrente da cumulação de sanções administrativas e judiciais.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a
materialidade
e a
autoria
da infração disciplinar são incontroversas. O próprio agravante, em sede de Procedimento Administrativo Disciplinar (ID 17851261), admitiu de forma expressa ter solicitado ao seu irmão menor de idade, que lhe trouxesse “
fumo
”, declarando-se "
usuário compulsivo
". O material ilícito foi apreendido e submetido a laudo pericial, confirmando a natureza entorpecente (pp. 19, ID 17851261).

No caso, a defesa sustenta que, ao homologar a falta grave e decretar a perda de dias remidos e a alteração da data-base, o Juízo da Execução estaria punindo duplamente o apenado, uma vez que este já sofrera sanções administrativas.

É cediço que as esferas administrativa e judicial são autônomas e independentes, embora complementares no sistema de execução penal. As sanções aplicadas pela autoridade administrativa possuem caráter disciplinar imediato, visando à manutenção da ordem interna e segurança do cárcere.

Por outro lado, a homologação judicial da falta grave gera efeitos na execução da pena, consectários legais previstos expressamente na Lei de Execução Penal, que não se confundem com a punição disciplinar interna.

Nesse sentido, a aplicação simultânea de sanções administrativas e consequências judiciais não viola o princípio do
non bis in idem
, por serem estas instâncias independentes. Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INDISCIPLINA E DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL PREVALENTE SOBRE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos do art. 50, VI, da LEP, constitui falta grave a inobservância dos deveres previstos nos incisos II e V do art. 39, consubstanciada na desobediência a ordens legais e no desrespeito a servidores públicos. (...)
3) A sanção administrativa aplicada internamente (retirada de televisão da cela) não configura bis in idem, por não se confundir com as consequências jurídicas impostas pelo Juízo da Execução.
4) A Lei de Execução Penal, norma federal de caráter geral, prevalece sobre a legislação estadual que classifique a conduta como falta média, inviabilizando a desclassificação pretendida pela Defesa.
5) Reconhecida a falta grave, são devidos os consectários legais, notadamente a perda de parte dos dias remidos e a alteração da data-base para concessão de benefícios.
6) Agravo em execução conhecido e desprovido.

(TJAP; AgExecCr 0002868-19.2025.8.03.0000; Câmara Única; Rel. Des. Agostino Silvério; DJAP 02/10/2025; pág. 57) – destaquei.

_____________________________________--

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTAS GRAVES. FUGA PELO NÃO RETORNO DE TRABALHO EXTERNO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, AUSÊNCIA DE DOLO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA, APLICAÇÃO ANALÓGICA DE ATENUANTE E DESPROPORCIONALIDADE NA PERDA DE DIAS REMIDOS. TESES REJEITADAS. AJUSTE DA DATA-BASE PARA O MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. O dolo de evadir decorre da ciência inequívoca das condições do benefício e da ausência voluntária de retorno, comprovada pelo comunicado interno da unidade prisional e pela confissão do próprio apenado em sede administrativa e judicial. 5. O rol de faltas graves da Lei de execução penal é taxativo; não cabe ao intérprete desclassificar conduta prevista em Lei como falta grave para falta média sob fundamento de proporcionalidade.
6. As consequências judiciais da falta grave (regressão de regime, novo marco para progressão e perda de dias remidos) têm natureza própria e não se confundem com a sanção administrativa, não configurando bis in idem.
7. A Lei de execução penal não prevê aplicação de atenuantes do Código Penal ao procedimento disciplinar, não sendo cabível a analogia pretendida. 8. A decretação da perda de 1/3 dos dias remidos encontra respaldo na gravidade concreta da falta e na multirreincidência disciplinar, sendo adequadamente fundamentada nos termos do art. 127 da LEP. 9. A fixação da nova data-base deve se dar no momento da consumação do ilícito (19/09/2024), e não em data posterior adotada pelo juízo a quo. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. (...)

(TJMG; AgExcPen 3222194-48.2025.8.13.0000; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 07/10/2025; DJEMG 08/10/2025) – destaquei.

Portanto, a atuação do Juízo da Execução ao aplicar os consectários legais da falta grave é medida impositiva, não havendo que se falar em dupla punição pelo mesmo fato.

Da mesma forma, inviável é o pleito de desclassificação da conduta para falta de natureza média.

Com efeito, o ato de arregimentar terceiro, notadamente um menor de idade, para introduzir entorpecentes na unidade prisional revela um desvalor da conduta incompatível com uma falta média.

Conforme bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, “
a conduta praticada amolda-se perfeitamente às hipóteses legais de falta grave, notoriamente por caracterizar violação aos deveres previstos no art. 39, inc. II, da LEP, bem como por constituir fato definido como crime doloso, nos termos do art. 52 do mesmo diploma legal
”.

Isto é, não há margem discricionária para o julgador abrandar a classificação quando a conduta se subsume ao disposto no rol da Lei de Execução Penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Destarte, a decisão recorrida aplicou corretamente os consectários legais, em estrita observância ao princípio da legalidade e da individualização da pena, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.